Tribunal: TJPA
Processo: 0085412-48.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0085412-48.2013.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: DOUGLAS EMANUEL SILVA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº
0085412-48.2013.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE BELÉM

APELADA:
ALCELY ROSE GUIMARAES MONTEIRO

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

REMESSA NECESSÁRIA.
PLANO ASSISTENCIAL À SAÚDE - PABSS. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MATERIAL CIRÚRGICO INDISPENSÁVEL À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

COMPULSÓRIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. ADIN Nº 0004529-08.2017.8.14.0000.
APELAÇÃO CÍVEL.

RECURSO NÃO CONHECIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

1.

Consta nos autos que o autor é servidor público municipal, sendo segurado do plano de assistência Básica à Saúde do Servidor - PABSS do IPAMB, conforme a lei 7.894/99. Sendo que sua dependente necessitou de intervenção cirúrgica com a utilização de materiais cirúrgicos, e ao procurar o plano de saúde, foi informado que para a realização do procedimento teria de financiar custos dos materiais;

2.
De acordo com o artigo 12, II, “e” da Lei nº 9.656/98, as entidades assistenciais de saúde devem oferecer aos seus beneficiários procedimentos mínimos como cobertura médico ambulatorial e hospitalar, cito como exemplo a cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo, taxas cirúrgicas relativas a materiais utilizados, quando o plano incluir internação hospitalar;

3.
No âmbito Municipal, o Plano de Assistência à Saúde dos Servidores de Belém prevê como modalidade básica, aquele em que os procedimentos são cobertos pela entidade, em conformidade com o artigo 39 § 5º, I, “e”, da Lei Municipal nº 7.984/99, a inclusão de internação hospitalar.

4.

Não se pode admitir que o segurado de um plano de assistência à saúde tenha reconhecido seu direito à realização do tratamento médico de que necessita, mas não tenha acesso aos insumos, materiais ou quaisquer outros elementos que sejam essenciais para a efetividade do tratamento;

5.
Com relação a restituição dos valores, é válido mencionar que o Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento da ADIN nº 0004529-08.2017.8.14.0000, assentou dois importantes posicionamentos: o primeiro consolidou o posicionamento anteriormente firmado quanto a inconstitucionalidade da expressão CARÁTER OBRIGATÓRIO contida no art. 46 da Lei nº 7.984/1999. Segundo, em razão da segurança jurídica, modulou os efeitos da decisão, para que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade sejam
ex nunc
, ou seja, a devolução dos valores retidos de forma indevida ocorrerá a partir da publicação do respectivo acórdão, ocorrido em 21/11/2018.

6.
O STJ já firmou entendimento no sentido de que a recusa indevida ao tratamento médico cirúrgico é causa de dano moral, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do segurado, já em estado de dor, abalo psicológico e saúde debilitada.

7
. Situações danosas como as do caso em apreço possuem
natureza in re ipsa,
dado que dispensam demonstração objetiva do dano, bastando para tanto a verificação da culpa e do nexo causal entre o comportamento e o evento danoso.

8.
Levando em consideração as circunstâncias fáticas do caso em comento, especificamente a conduta do requerido de impor financiamento assistencial indevido como já explanado, entendo que fixar o valor da indenização no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), é justo e proporcional.

9.
Juros e a correção monetária aplicados de acordo com os termos fixados no RE n.º 870.947 (TEMA 810) E RESP n.º 1.495.146-MG (TEMA 905), com incidência a partir do evento danoso, nos termos da súmula 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.

10. Recurso de Apelação não conhecido.

Remessa Necessária conhecida. Sentença parcialmente alterada para observar a tese fixada na ADIN nº 0004529-08.2017.8.14.0000 e reconhecer o dano moral no caso em apreço.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPAMB
, contra sentença proferida nos autos da Ação de Restituição de Valores c/c Danos Morais, ajuizada por
Douglas Emanuel Silva Da Silva
,
a qual julgou o mérito do processo nos seguintes termos:

(...)

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado,

pelo que DETERMINO ao IMPAMB a suspensão imediata do contrato de financiamento realizado com o Autor, para fins de custeio de serviços de saúde, declarando-se nulo de pleno direito, pelos fundamentos expostos, e tornando definitivos os efeitos da tutela antecipada deferida.

E ante a nulidade da cobrança e do referido plano de financiamento, DETERMINO ainda ao IPAMB a devolução dos valores indevidamente pagos pelo Autor, limitando-se ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária, ambos da seguinte forma:

a) Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1º -F da Lei nº 9.499/97, dada pela Medida Provisória nº 2.1800-35.200, até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei nº 11.960/09.

b) Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, nas ADI nº 4357 - DF e 4425 – DF, deverá ser calculada com base no IPACA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, em virtude de estar pendente de julgamento de julgamento o RE nº 870.947 (Tema 810) do Supremo Tribunal de Federal.

Sem custas pela Fazenda Pública, inteligência do Art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Sem custas à parte requerente em virtude de ser beneficiário da justiça gratuita.

Condeno ambas as partes sucumbentes ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência recíproca, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art.

85 §3º, I do Novo CPC, estando tal obrigação, no entanto, suspensa à parte Autora pelo prazo de cinco anos após o trânsito em julgado desta decisão, em virtude de gozar dos benefícios da justiça gratuita, de acordo com o art.

98, §§ 2º e 3, do Novo CPC.

Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remem-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas. (...)

Constam dos autos que o autor, ora apelado é titular do Plano de Assistência Básica de Saúde e Social (PABSS) gerido pelo IPAMB, na qualidade de servidor municipal. O autor narrou que necessitou de uma intervenção cirúrgica com a utilização de materiais cirúrgicos,
e ao procurar o plano de saúde, foi informado que para a realização do procedimento teria de financiar custos no valor total de
R$ 2.224,96 (dois mil, duzentos vinte e quatro reais e noventa e seis centavos),

com

desconto em folha de pagamento 24 (vinte e quatro) parcelas, no valor de R$ 92,71 (noventa e dois reais e setenta e um centavos).

Argumentou que a obrigação pelos custos do serviço médico é do réu, na qualidade de gestor do plano de saúde, pelo que requereu a suspensão dos descontos a título de financiamento por ele efetuado, com a devolução do valor e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O processo teve trâmite regular, sobrevindo sentença recorrida nos moldes acima transcritos.

Irresignado com o resultado obtido no processo, o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPAMB
interpôs Recurso de Apelação. (id
n°
1480575 - Pág. 2/11)

Em suas razões, defende que o código de defesa do consumidor não pode ser aplicado as relações jurídicas estabelecidas entre o IPAMB e os servidores municipais, eis que o Plano de Saúde Público não tem o mesmo funcionamento de uma empresa privada que oferece seus serviços de forma genérica a qualquer pessoa, ao contrário trata-se de plano de saúde fechado e destinado exclusivamente aos servidores municipais.

Defende que o ente público adotou um regime de coparticipação do usuário ao pagamento de determinados serviços excluídos da cobertura básica, o que se mostra plenamente admissível, não havendo que se falar em ilegalidade.

Argumentou a inexistência de qualquer dano material ou abalo moral do autor, pois se trata de estrito cumprimento de lei.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para alterar a sentença recorrida.

A parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso. (
id nº 1480578 - Pág. 3).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Representante Ministerial opinou pela confirmação da sentença e pelo não conhecimento do recurso.
(id nº 2527154 - Pág. 1/5)

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Em avaliação dos pressupostos processuais, verifico que não foram regularmente satisfeitos face a intempestividade do recurso de Apelação interposto pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém.

Isso porque, em detida análise dos autos, verifica-se que a sentença foi proferida em 01/06/2017, da qual o Instituto apelante tomou ciência por meio de remessa realizada no dia
19/12/2017,
conforme

id nº 1448265 – Pág. 1,

passando a contar, do primeiro dia útil seguinte o prazo para interposição do Recurso de Apelação, qual seja,
20/12/2017.

Ressalta-se, contudo, que no dia subsequente iniciou-se o recesso anual deste Egrégio Tribunal de Justiça pelo qual houve a suspensão dos prazos processuais do dia 20/12/2017 a 06/01/2018, conforme consta na Portaria nº Portaria nº 5826/2017-GP. (Id. nº 1480577 – Pág. 6/7). Igualmente também se faz necessário levar em consideração a existência de Portaria nº 500/2018-GP (Id. 1480577 - Pág. 13), que facultou os dias 12/02/2018 a 14/02/2018.

Assim, o prazo para interposição do recurso iniciou em 08/01/2018 (segunda-feira) decorrendo o prazo recursal de 30 (trinta) dias úteis conforme disposições dos artigos 183 e 219 do Código de Processo Civil, com encerramento do prazo no dia 21/02/2018 (quarta feira).

In casu
, nota-se que o recurso de apelação foi protocolado somente em
28/02/2018
(id nº 1480575 - Pág. 2), após o prazo recursal cabível, sendo, portanto, intempestivo.

Dessa forma, a Apelação
não merece ser conhecida, porquanto intempestiva.

Reconheço, contudo, a incidência da remessa necessária da sentença, pelo que passo a aprecia-
la.

MÉRITO

Consta nos autos que o autor é servidor público municipal, sendo segurado do plano de assistência Básica à Saúde do Servidor - PABSS do IPAMB, conforme a lei 7.894/99. Sendo que sua dependente necessitou de intervenção cirúrgica com a utilização de materiais cirúrgicos, e ao procurar o plano de saúde, foi informado que para a realização do procedimento teria de financiar custos no valor total de R$ 2.224,96 (dois mil, duzentos vinte e quatro reais e noventa e seis centavos), com desconto em folha de pagamento 24 (vinte e quatro) parcelas, no valor de R$ 92,71 (noventa e dois reais e setenta e um centavos).

Reside a análise da legalidade na cobrança dos insumos cirúrgicos utilizados.

Convém esclarecer que a relação aqui discutida trata-se de relação de consumo, nos termos da Súmula nº 469 do STJ, que estabelece:

Súmula 469. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.

Diante da relação de consumo existente, convém observar o teor do art. 1º, §2º da Lei Nacional nº 9.656/98 que versa acerca dos planos e seguros privados de assistência à saúde, e dispõe que os planos de saúde de autogestão possuem obrigações legais e contratuais:

Art.
1º Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade, adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições
:

(...)

§ 2º
Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os produtos de que tratam o inciso I e o § 1o deste artigo, bem assim as entidades ou empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde, pela modalidade de autogestão ou de administração.

Com efeito, de acordo com o art. 12, II, “e” da previsão legislativa acima mencionada, as entidades assistenciais de saúde devem oferecer aos seus beneficiários procedimentos mínimos como cobertura médico ambulatorial e hospitalar, cito como exemplo a cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo, taxas cirúrgicas relativas a materiais utilizados quando o plano incluir internação hospitalar.

Vejamos:

Art. 12.

São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo,
respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas

(...)

II -
quando incluir internação hospitalar:

(...)

e
) cobertura de taxa de sala de cirurgia, incluindo materiais utilizados, assim como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar, em território brasileiro, dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato;”

Tem-se, portanto, que a entidade assistencial à saúde, seja pessoa jurídica de direito privado ou de autogestão, deve ofertar um rol de procedimentos mínimos a seus segurados, independente de taxas.

No caso dos autos, o autor foi orientado a contrair financiamento em seu contracheque para custeio de material para a realização de procedimento cirúrgico de sua dependente, sendo, portanto, patente a negativa da ora apelante em fornecer o material cirúrgico pleiteado.

No âmbito Municipal, a Lei Ordinária nº 8.234/03 que alterou os dispositivos da Lei nº 7.984/99 dispõe que o Plano de Assistência à Saúde será desenvolvido na modalidade básica e modalidade complementar.

Conforme art. 39, §5º, inciso I, a Modalidade Básica é a assistência médica, odontológica, ambulatorial e hospitalar e programas preventivos cobertos pelo plano, onde está compreendido a realização de uma série de exames em várias especialidades médicas previstas nas alíneas de “a” a “k”, além da inclusão de internação hospitalar.

A modalidade complementar, por sua vez, é a assistência médica e odontológica que poderá ser viabilizada através de financiamento ao segurado, quando ficar comprovada a necessidade de serviços médicos ou odontológicos, em modalidade não prevista nos serviços contempladas pelo PABSS (modalidade básica), compreendendo os procedimentos descritos nas alíneas de “a” a “k”.

Desta forma, não se pode admitir que o segurado de um plano de assistência à saúde tenha reconhecido seu direito à realização do tratamento médico de que necessita, mas não tenha acesso aos insumos, materiais ou quaisquer outros elementos que sejam essenciais para a efetividade do tratamento.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO E DE EXAMES. DESNECESSIDADE DE FINANCIAMENTO JUNTO AO IPAMB PARA ASSEGURAR A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO À ASSEGURADA. RISCO DE VIDA. DEVER DA AUTARQUIA EM FORNECER O TRATAMENTO ADEQUADO. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. COBERTURA DE ATENDIMENTO OBRIGATÓRIA PARA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO. O DIREITO A SAÚDE É ASSEGURADO A TODO CIDADÃO, POR FORÇA DO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.(2016.01989963-36, 159.730, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-19, Publicado em 2016-05-23).

Processo civil. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Controle judicial de políticas públicas. Possibilidade em casos excepcionais. Direito à saúde. Direito fundamental. Tratamento de quimioterapia adjuvante com oxalipatina com leucoviron e fauldfluor em 12 ciclos. Tratamento de câncer de intestino. Obrigatoriedade de fornecimento de medicamento. Ausência de previsão em lista oficial. Irrelevância. Manifesta necessidade. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Plano de assistência IASEP. Equiparação aos planos privados. Antecipação de tutela concedida. Requisitos legais demonstrados. Manutenção da decisão. 1.A exigência de contribuições dos segurados para custeio do plano e a sua adesão facultativa fundamentam a equiparação do Plano de Assistência do IASEP aos planos privados. 2. São aplicáveis, por analogia, as disposições da Lei nº 9.656/1998 que impõe os tratamentos antineoplásicos de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia como coberturas obrigatórias dos planos privados de assistência à saúde. 3. Demonstrados os requisitos da verossimilhança das alegações e do fundando receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sobretudo, relacionado a risco à saúde ou à própria vida da parte, deve ser mantida a antecipação de tutela concedida. Recurso conhecido e improvido. Unanimidade. (TJ-PA - AI: 00115695020138140301 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 19/03/2015, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 08/04/2015)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - PLANO DE ASSISTÊNCIA IASEP EQUIPARAÇÃO AOS PLANOS PRIVADOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA - REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO.1. A saúde é um direito fundamental cabendo ao Estado, diretamente ou mediante terceiros, o dever de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.2. A exigência de contribuições dos segurados para custeio do plano e a sua adesão facultativa fundamentam a equiparação do Plano de Assistência do IASEP aos planos privados.3. São aplicáveis, por analogia, as disposições da Lei nº 9.656/1998 que impõe os tratamentos antineoplásicos de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia como coberturas obrigatórias dos planos privados de assistência à saúde.4. Demonstrados os requisitos da verossimilhança das alegações e do fundando receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sobretudo, relacionado a risco à saúde ou à própria vida da parte, deve ser mantida a antecipação de tutela concedida.Recurso conhecido, porém desprovido. (201430087953, 136397, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 28/07/2014, Publicado em 04/08/2014)

O que se encontra em questão, no presente caso, não é a boa-fé do instituto no tocante à realização de financiamento para custeio do tratamento requerido pelo autor, mas a obrigatoriedade na prestação integral do tratamento, sem cobrança de custo adicional, que caracterizaria conduta abusiva do referido instituto.

Ademais, convém ressaltar que a prática do requerido se assemelha a atividade empresarial, objetivando lucros, ainda que sob o argumento de custeio, tendo em vista que atua de forma semelhante a instituição financeira, ao conceder empréstimo (ou financiamento, sendo irrelevante a nomenclatura adotada) para custear tratamento de saúde, o que extrapola a própria natureza jurídica da autarquia.

Por derradeiro, ainda que fosse considerado o negócio jurídico firmado entre as partes exclusivamente na esfera privada, as circunstâncias que ensejaram o nascimento da relação jurídica induzem a concluir que houve vício de consentimento, mais especificamente “estado de perigo”, conforme disposto no caput do art. 156 do Código Civil. Confira-se:

Art. 156. Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa
.

É possível concluir que a situação de saúde na qual se encontrava a dependente do requerente não lhe fornecia o tempo e a tranquilidade necessários para avaliar as opções das quais pudesse dispor. Além disso, o próprio fato de a mesmo se valer unicamente de plano de assistência básica já fornece indícios de que não dispunha de meios para custear o necessário tratamento, fato que, por si só, anularia o negócio jurídico celebrado entre as partes.

Assim, depreende-se estar correta a sentença de 1º grau, eis que são indevidos os valores cobrados sob o argumento de financiamento de custos de materiais e procedimentos no valor total de R$ 2.224,96 (dois mil, duzentos vinte e quatro reais e noventa e seis centavos), consequentemente deve ser suspenso os efeitos do contrato de financiamento com a devida restituição dos valores descontados.

Remessa Necessária

Restituição de valores

Com relação a restituição dos valores, é válido mencionar que anteriormente era seguido o posicionamento de que a restituição da contribuição recolhida de forma indevida abrangia os últimos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da ação, conforme consta na sentença.

No entanto, o Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento da ADIN nº 0004529-08.2017.8.14.0000, realizado na sessão do dia 21.11.2018, assentou dois importantes posicionamentos: o primeiro, consolidou o posicionamento anteriormente firmado quanto a inconstitucionalidade da expressão CARÁTER OBRIGATÓRIO contida no art. 46 da Lei nº 7.984/1999. Segundo, em razão da segurança jurídica, modulou os efeitos da decisão, para que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade sejam ex nunc, ou seja, a devolução dos valores retidos de forma indevida ocorrerá a partir da publicação do respectivo acórdão, ocorrido em 21/11/2018, senão vejamos:

EMENTA: ADI. CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM. IPAMB. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO - CARÁTER OBRIGATÓRIO. ART. 46 DA LEI MUNICIPAL Nº. 7.984/99. AFRONTA AO ART. 218 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE. 1. Dispõe a Constituição Federal (art. 194) e a Constituição Estadual (art. 261), que a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. 2. No que se refere à saúde, trata-se de um direito de todos, independentemente de contribuição, conforme disposição dos artigos 196 a 200 da CF/88 e arts. 263 a 270 da CE/89. 3. O STF, no julgamento da ADI nº 3.106/MG, já pacificou a matéria quanto ao entendimento de que a instituição de contribuições compulsórias para o custeio da saúde, realizada pelos Estados, contraria o art. 149, § 1º, da Constituição. Restou consignado, na ocasião, que contribuições dessa espécie somente são admissíveis quando forem voluntárias 4. Seguindo o mesmo entendimento, mostra-se inconstitucional a exigência obrigatória da contribuição para o custeio do sistema de saúde dos servidores públicos do Município de Belém, por expressa violação ao art. 218 da CE/1989. 5. A instituição compulsória da contribuição em questão, dá nítidos contornos tributários à exação, o que mais uma vez a torna inconstitucional, já que não cabe aos Estados-Membros e aos Municípios a criação de tributos, matéria esta exclusiva à União Federal.

6. Certa é a declaração de inconstitucionalidade da expressão ?caráter obrigatório?, hipótese amplamente permitida por nosso ordenamento em razão do princípio da parcelaridade, o qual permite expurgar do texto legal apenas uma palavra, uma expressão, diferente do que ocorre com o veto presidencial (art. 66, §2º da CF). 7. Trata-se, de interpretação conforme com redução de texto, nos mesmo termos em que o STF vem decidindo. 8. Deste modo, seguindo a manifestação da douta Procuradoria-Geral do Ministério Público, DECLARO INCONSTITUCIONAL A EXPRESSÃO CARÁTER OBRIGATÓRIO contida no art. 46 da Lei nº 7.984/1999 do Município de Belém. 9. Em razão da segurança jurídica e nos termos do art. 27 da Lei 9.868/1999, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade serão ex nunc, assim tendo eficácia a partir da publicação do respectivo Acórdão deste Plenário. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, à unanimidade, declararam a inconstitucionalidade da expressão CARÁTER OBRIGATÓRIO, contida no art. 46 da Lei Municipal nº. 7.984/199, modulando os seus efeitos para ter eficácia a partir da publicação do respectivo acórdão do Plenário, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias de novembro de 2018.

(TJPA, 2018.04877810-49, 198.695, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-21, Publicado em 2018-12-03). (grifo nosso).

Nesse sentido, coleciono recente julgado deste E. Tribunal de Justiça que aplica o entendimento firmado na ADI nº 0004529-08.2017.814.0000:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONTRIBUIÇÃO
COMPULSÓRIA PARA O CUSTEIO DO
PLANO
DE
ASSISTÊNCIA BÁSICA
À
SAÚDE
DO SERVIDOR –
PABSS
. APELAÇÃO CÍVEL. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES
RETIDOS À TÍTULO DE
CONTRIBUIÇÃO
AO
PABSS
. AFASTADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ART. 165, DO CTN. JURISPRUDÊNCIA DO STF. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. CONDENAÇÃO DO APELANTE A RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS DE FORMA INDEVIDA DOS ÚLTIMOS 5 ANOS ANTERIORES À PROPOSITURA DA AÇÃO. NECESSIDADE DE REFORMA. ALTERAÇÃO DO TERMO A QUO PELO PLENO DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL, NO JULGAMENTO DA ADIN Nº 0004529-08.2017.8.14.0000. RESTITUIÇÃO DEVIDA SOMENTE A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA ADIN EM COMENTO. FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RESP 1.495.146 – MG (TEMA 905). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA. 1. A sentença recorrida concedeu a segurança pleiteada, determinando que o IPAMB se abstivesse de descontar na folha de pagamento do apelado a
contribuição
para a
assistência
à
saúde
. 2. Apelação. Tese de impossibilidade de
devolução
de
valores
retidos à título de
contribuição
ao
PABSS
. O recolhimento indevido do tributo enseja a sua restituição aos contribuintes, nos termos do art.165, do Código Tributário Nacional. Precedentes. 3. Apelação conhecida e não provida. 4. Remessa Necessária. Magistrado de origem condenou o apelante a restituição das contribuições recolhidas de forma indevida dos últimos 5 anos anteriores à propositura da ação. 5. O referido posicionamento era o entendimento firmado por esta Egrégia Corte Estadual, inclusive em julgados sob a minha relatoria, entretanto, houve alteração do termo a quo pelo Pleno desta Egrégia Corte Estadual, no julgamento da ADIN nº 0004529-08.2017.8.14.0000. No referido julgado, realizado na sessão do dia 21.11.2018, restou consignado que a
devolução
dos
valores
retidos de forma indevida ocorrerá a partir da publicação do respectivo acórdão (efeito ex nunc), situação que impõe a reformada da sentença. 6. Necessidade de fixação dos consectários legais. Tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público de período posterior à julho/2009, os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09) e, para fins de correção monetária, deve haver a incidência do IPCA-E. Item 3.1.1 do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905) ressalvando que, em eventual modulação do tema 810 pelo STF, os parâmetros deverão ser observados em liquidação. Necessidade de alteração da fixação dos juros moratórios e da correção monetária, ainda que por fundamento diverso em relação a correção monetária. 7. Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária, para consignar que a restituição de qualquer desconto referente à
contribuição
compulsória será devida somente a partir da publicação do julgamento da ADIN nº 0004529-08.2017.8.14.0000, devendo ser observado os consectários legais fixados. (2789170, 2789170, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-27).

Assim, entendo que a sentença deve ser reformada, devendo ser observado o entendimento firmado no Pleno deste E. Tribunal de Justiça na ADI nº
0004529-08.2017.8.14.0000.

Dano moral

Inicialmente, ressalto que as normas relativas à defesa da saúde são de competência legislativa concorrente entre os entes federados, cabendo à União a edição de normas gerais e, aos demais a suplementação da legislação federal. Assim, havendo norma geral acerca da matéria, não pode o Estado ou o Município, regular a questão de forma diversa. É o que dispõe o artigo 24, XII, § 1º, da Constituição Federal:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

(...)

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;

(...)

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

Nesse contexto, em que pese se tratar de instituição sem fins lucrativos e que opere por autogestão, mostra-se ilegal a recusa da entidade assistencial em responsabilizar-se pelo material cirúrgico a ser utilizado na realização da cirurgia da dependente do autor.

Destarte, a comprovação da negativa por parte do requerido de fornecer o material médico necessário ao procedimento cirúrgico se efetiva quando impõe o financiamento do custeio desse material, sem que para tal exista qualquer base legal, gerando sofrimento desnecessário ao requerente com o consequente abalo de sua dignidade.

Segundo o entendimento já sedimentado da Corte Superior a recusa indevida ao tratamento é causa de dano moral, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do segurado, que já encontra-se em estado de dores, abalos psicológicos e saúde debilitada.

Nesse sentido colaciono os julgados sobre o tema:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973.
PLANO
DE
SAÚDE
.
NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. DANOS MORAIS
. DECISÃO RECORRIDA
EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. 1.Não há previsão legal e intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões a agravo regimental. Precedentes. 2.
Consoante a jurisprudência desta Corte, a recusa indevida da operadora de plano de saúde de custear o tratamento do segurado é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia da pessoa enferma.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AgRg no REsp 1540371/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 30/05/2016).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE
. RECUSA.
DOENÇA PREVISTA NO CONTRATO. COBERTURA QUE SE IMPÕE. DANO MORAL CARACTERIZADO
.
PRECEDENTES
. ALTERAÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. EXORBITÂNCIA NÃO VERIFICADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos moldes da jurisprudência desta Casa, se o contrato prevê a cobertura de determinada doença, é abusiva a cláusula que exclui o tratamento, medicamento ou procedimento necessários à preservação ou recuperação da
saúde
ou da vida do contratante. 2.
A recusa indevida/injustificada pela operadora do plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico permite a condenação a título de danos morais por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário.
3. A quantia fixada pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais somente pode ser revista por esta Casa nas hipóteses em que o montante se revelar irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no caso dos autos em que a condenação foi arbitrada em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 854.151/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016).

Na mesma linha os Tribunais Superiores já se manifestaram no sentido não ser desnecessária a comprovação do dano, tendo em vista que este é presumível. Vejamos:

“INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. SEGURO. SAÚDE. Acometido de um tumor cerebral maligno, o recorrente viu a seguradora recusar-se a custear as despesas de cirurgia de emergência que o extirpou, ao fundamento de que tal doença não fora informada na declaração de saúde quando da assinatura da proposta de seguro de assistência à saúde. Só conseguiu seu intento em juízo, mediante a concessão de antecipação de tutela para o pagamento dos custos médicos e hospitalares decorrentes da cirurgia e o reembolso do que despendido em tratamento quimioterápico. Porém pleiteiava, em sede do especial, a indenização por danos morais negada pelo Tribunal a quo. A Turma, então, ao reiterar os precedentes da jurisprudência deste Superior Tribunal, deu provimento ao recurso, por entender que a recusa indevida à cobertura é sim causa de dano moral, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do segurado, já em estado de dor, abalo psicológico e saúde debilitada. Anotou-se não ser necessário demonstrar a existência de tal dano porque esse decorre dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação (in re ipsa). Ao final, fixou o valor da indenização devida àquele título em cinqüenta mil reais. Precedentes citados: REsp 657.717- RJ, DJ 12/12/2005; REsp 341.528-MA, DJ 9/5/2005, e REsp 402.457-RO, DJ 5/5/2003, Ag 661.853-SP, DJ 23/5/2005.
REsp 880.035-PR
, Rel. Min. Jorge Scartezzini, julgado em 21/11/2006.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR. RAZOABILIDADE. 1. A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, de autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada enseja reparação a título de dano moral por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estando caracterizado o dano in re ipsa. 2. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 830.456/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 15/04/2016.

Com efeito, a negativa de cobertura assistencial de urgência ao segurado ocasiona a obrigação indenizatória a título de danos morais, tendo em vista que a imotivada recusa da cobertura pelo plano de saúde, ou ainda a mora no atendimento do segurado é suficiente para causar o sofrimento ao requerente, assim como, implica no agravamento da enfermidade.

Importar ressaltar, contudo, que as situações danosas como a do caso em tela possuem natureza
in re ipsa,
dado que dispensam demonstração objetiva do dano, bastando para tanto a verificação da culpa e do nexo causal entre o comportamento e o evento danoso.

Nesse viés colaciono:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. LEI Nº 9.656/1998. IRRETROATIVIDADE. RECUSA DE COBERTURA. SÚMULA Nº 7/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA.

1. Segundo o entendimento desta Corte, os contratos de plano de saúde anteriores à vigência da Lei nº 9.656/1998 se submetem às normas do CDC para o fim de aferir eventual abusividade.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para cada uma delas.

3. É abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para preservar a saúde e a vida do paciente.

4. No caso, o tribunal de origem, com base nos elementos dos autos, interpretou o contrato de forma favorável à agravada, sendo inviável a alteração de suas conclusões na via eleita, haja vista a incidência da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 475558 RJ 2014/0037396-3. Orgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA. Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA.

Publicação DJe 02/06/2015. Julgamento 26 de Maio de 2015).

Superada a confirmação do dever de indenizar, sujeita-se ao debate quanto ao arbitramento do montante indenizatório.

Levando em consideração que não há critérios pré-estabelecidos para o arbitramento de danos morais por se tratar de caráter subjetivo, cabe ao magistrado em observância a proporcionalidade e razoabilidade, estimar, no caso em comento, um valor justo a título de indenização.

No caso, o autor pleiteia o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, contudo,
levando em consideração as circunstancias fáticas do caso em comento, especificamente a conduta do requerido de impor financiamento assistencial indevido como já explanado, entendo que fixar o valor da indenização no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), é justa e proporcional
e se coaduna com as decisões já proferidas por esta Corte de Justiça.

A propósito:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO ASSISTENCIAL À SAÚDE - PABSS. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MATERIAL CIRÚRGICO INDISPENSÁVEL À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE APENAS NO PONTO CONCERNENTE AOS JUROS E A CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES NO CASO. DECISÃO UNÂNIME.

1. As entidades assistenciais de saúde devem oferecer aos seus beneficiários procedimentos mínimos com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo, nesse contexto, a cobertura de toda e qualquer taxa (também cirúrgica), incluindo materiais utilizados no plano que incluir internação hospitalar. Inteligência do artigo 12, II, “e”, da Lei nº 9.656/98.

2. No caso em tela, extrai-se dos autos que o recorrido é beneficiário do Plano de Previdência e Assistência do Município de Belém-PABSS e necessitou realizar procedimento cirúrgico de urgência por ter sofrido acidente, com a necessidade de fornecimento de material cirúrgico, conforme documentos médicos acostados.

3. O Plano de Assistência à Saúde dos Servidores de Belém prevê como modalidade básica, aquele em que os procedimentos são cobertos pela entidade, em conformidade com o artigo 39 § 5º, I, “e”, da Lei Municipal nº 7.984/99, a inclusão de internação hospitalar.

4. Logo, havendo previsão legal no plano ofertado pela apelante para internação hospitalar, o regramento no sentido de não ser possível o fornecimento de material cirúrgico não se sustenta. Isso porque, conforme delineado pelo artigo 12, II, “e”, da Lei nº 9.656/98, havendo inclusão no plano a internação dos seus beneficiários, deve a entidade assegurar a estes os materiais necessários para a realização de cirurgia, desde que haja indicação médica para tanto.

5. Danos morais. Comprovação da negativa por parte do apelante da realização do procedimento cirúrgico com o fornecimento do material necessário solicitado pelo médico.

6. O STJ já sedimentou entendimento no sentido de que a recusa indevida ao tratamento médico cirúrgico é causa de dano moral, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do segurado, já em estado de dor, abalo psicológico e saúde debilitada.

7. É prescindível pormenorizar que tais hipóteses, por concentrarem natureza in re ipsa, dispensam demonstração objetiva do dano, bastando a verificação da culpa e do nexo causal entre o comportamento e o evento danoso.

8. Quantum indenizatório. Necessidade de observância das peculiaridades do caso concreto, em especial as condições econômicas e sociais do ofensor, as circunstâncias do fato e a culpa dos envolvidos, a extensão do dano e seus efeitos, sem esquecer-se que a indenização deve ser suficiente para reparar o dano, não podendo importar em enriquecimento sem causa e que deve ter caráter pedagógico.

9.
Nesse aspecto, surge razoável a fixação dos danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil) reais.

10. Recurso de Apelação conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença parcialmente modificada para estabelecer que os juros e a correção monetária serão aplicados de acordo com os termos fixados no RE n.º 870.947 (TEMA 810) E RESP n.º 1.495.146-MG (TEMA 905). À unanimidade.

(2076990, 2076990, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-08, Publicado em 2019-08-10)

Frise-se que os Juros e a correção monetária serão aplicados de acordo com os termos fixados no RE n.º 870.947 (TEMA 810) E RESP n.º 1.495.146-MG (TEMA 905), com incidência a partir do evento danoso, nos termos da súmula 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
não conheço da apelação
, porquanto intempestiva, e
conheço da remessa necessária
para modificar parcialmente a sentença, estabelecendo que a devolução dos valores retidos de forma indevida ocorrerá a partir da publicação do acórdão que julgou a ADIN nº 0004529-08.2017.8.14.0000, ocorrido em 21.11.2018, bem como, reconhecer a incidência de dano moral, fixando-o em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da fundamentação lançada.

Por conseguinte, determino ao Setor de Distribuição do 2º Grau, que altere a classificação do presente feito para Remessa Necessária e Apelação Cível, procedendo à respectiva modificação nos autos eletrônicos.

É como voto.

Belém, 05 de abril de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/04/2021